Tribunal: TJDFT
Processo: 0702101-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO, AVALIAÇÃO E EVENTUAL PENHORA. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, V, DO CPC. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA, NATUREZA E ESSENCIALIDADE DOS BENS. DILIGÊNCIA INDISPENSÁVEL PARA A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de mandado de avaliação e penhora de eventuais bens que guarnecem o estabelecimento da empresária devedora.
2. A regra prevista no art. 833, inc. V, do CPC, impede a penhora dos bens móveis que são necessários ou úteis ao exercício da profissão do devedor. 2.1. Assim, a caracterização da impenhorabilidade não decorre automaticamente da mera existência dos bens no interior do estabelecimento, mas depende da demonstração concreta, pelo devedor, de que os aludidos bens são, de fato, necessários ou úteis ao desempenho de sua atividade profissional.
3. Não é possível aferir a essencialidade ou utilidade dos bens, no entanto, sem a prévia constatação de sua existência e natureza jurídica, o que necessariamente demanda a realização da diligência pretendida pela agravante. 3.1. A presunção genérica de que todos os bens localizados no interior da sede empresarial seriam indispensáveis ao exercício profissional contraria a regra geral de impenhorabilidade, que exige exame individualizado do bem e prova concreta da essencialidade apresentada pelo próprio devedor.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.